Tribunal: TCU
Processo: 015.958/2021-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7616/2022-TCU-Segunda Câmara Considerando tratar-se de tomada de contas especial instaurada pelo Comando da 2a Região Militar em desfavor de Indaya Mendes Amaral de Castro (falecida), em razão do recebimento indevido de pensão civil cumulativamente com remuneração e proventos de cargo no Estado de São Paulo, entre 5/10/1988 e 20/9/2008; Considerando que a secretaria especializada evidenciou o transcurso de mais de dez anos desde o fato gerador das possíveis irregularidades sem que tenha havido a citação do espólio, herdeiros e/ou sucessores da responsável, circunstância que inviabilizou o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa e ensejou a proposta de arquivamento dos autos sem julgamento de mérito, por ausência dos pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo; Considerando que o Ministério Público junto ao Tribunal concordou com tal entendimento, mas elaborou proposta alternativa de arquivar os autos com fundamento na ocorrência das prescrições punitiva e ressarcitória, com base nas disposições do Código Civil (prazo decenal); Considerando que o TCU aprovou, recentemente, a Resolução-TCU 344/2022, a qual prevê a aplicação do disposto na Lei 9.873/1999 aos processos de controle externo (art. 1o), ou seja, prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória no prazo de cinco anos (art. 2o) ou três, se o processo ficar paralisado, pendente de julgamento ou despacho (art. 8o); Considerando que não é possível concluir pela prescrição com amparo na nova norma, tendo em vista: a) a existência de vários atos praticados no âmbito do órgão instaurador da TCE, em 2007, 2009, 2010 e 2020 (peça 60, p. 3 e 6), por exemplo, que interromperam a fluência do prazo (art. 5o da referida resolução); e b) os fatos de que a ex-pensionista ingressou, em 2009, com ações judiciais contra a União e de que a sentença proferida na Ação Ordinária 2009.63.01.022210-5 lhe foi favorável e somente transitou em julgado em 3/12/2018 (peça 62, p. 5), sendo que o prazo da prescrição não correu nesse intervalo de tempo (art. 7o, inciso I); Considerando, entretanto, que, de fato, resta presumido o prejuízo ao pleno exercício do contraditório e da ampla defesa por parte do espólio ou sucessores da responsável, situação que impede o prosseguimento do feito; Considerando, ainda, que o parecer do Controle Interno foi pela regularidade das contas, por verificar que, após o julgamento da ação judicial, a União passou a ser devedora, e não credora, quanto aos fatos objeto desta TCE (peças 62-64); Considerando que, em consequência, não há dano a ser reparado pelos sucessores de Indaya Mendes Amaral de Castro, conforme se confirma em consulta ao Processo 0022210-23.2009.4.03.6301 (cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública) no endereço eletrônico da Justiça Federal - Seção Judiciária do Estado de São Paulo (https://pje1g.trf3.jus.br/pje/ConsultaPublica/listView.seam); Considerando que essa constatação reforça a ausência dos pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular deste processo e torna desnecessária a medida cogitada pelo Parquet de enviar cópia da deliberação a ser proferida à Procuradoria da República em São Paulo; Os ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso I, alínea "a"; 169, inciso VI; e 212 do Regimento Interno do TCU, c/c o art. 6o, inciso II, da Instrução Normativa-TCU 71/2012, e de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: arquivar o processo, sem julgamento do mérito, em razão do transcurso de mais de dez anos desde o fato gerador sem que tenha havido a citação do espólio, herdeiros e/ou sucessores da responsável e da existência de sentença judicial favorável à responsável em relação aos fatos apurados; e encaminhar cópia deste acórdão ao Comando da 2a Região Militar e ao espólio ou sucessores de Indaya Mendes Amaral de Castro. 1. Processo TC- Processo 015.958/2021-3 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Indaya Mendes Amaral de Castro - falecida (XXX.917.878-XX). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Comando da 2a Região Militar. 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.